Tribunal: TJES
Processo: 5000185-34.2022.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000185-34.2022.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO VENTURINI

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE AVES EM GRANJA. DESCARGA ATMOSFÉRICA. FORTUITO INTERNO. DEVER DE MITIGAR O PRÓPRIO PREJUÍZO. CULPA CONCORRENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS REDUZIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais ajuizada por produtor rural em face de concessionária de energia elétrica, julgou improcedentes os pedidos indenizatórios decorrentes da morte de milhares de aves em granja, ocasionada por interrupção do fornecimento de energia elétrica por mais de cinco horas, atribuída a descarga atmosférica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia elétrica responde civilmente pelos danos materiais decorrentes da interrupção do fornecimento causada por descarga atmosférica; e (ii) estabelecer se a ausência de medidas preventivas pelo produtor rural, como a instalação de geradores, configura culpa concorrente apta a reduzir o valor da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal, salvo prova de excludente de responsabilidade.

4. Descargas atmosféricas e intempéries climáticas constituem eventos previsíveis e inerentes à atividade de distribuição de energia elétrica, caracterizando fortuito interno, insuficiente para afastar a responsabilidade da concessionária.

5. A interrupção do fornecimento de energia elétrica por período superior a cinco horas configura falha na prestação de serviço essencial, estabelecendo nexo causal com os prejuízos suportados pelo produtor rural.

6. O exercício profissional da atividade de avicultura em escala comercial implica dever reforçado de cautela, diante da dependência vital de fornecimento contínuo de energia para a sobrevivência das aves.

7. A ausência de sistema de contingência, como geradores de energia, em propriedade destinada à criação intensiva de aves, revela negligência do produtor rural e violação ao dever de mitigar o próprio prejuízo, extraído da boa-fé objetiva.

8. A conjugação da falha do serviço público com a desídia do empreendedor impõe a repartição proporcional da responsabilidade, nos termos do art. 945 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de interrupção no fornecimento causada por descarga atmosférica, por se tratar de fortuito interno.

2. O produtor rural que exerce atividade de risco, altamente dependente de energia elétrica contínua, tem o dever de adotar medidas preventivas para mitigar prejuízos previsíveis.

3. A ausência de gerador ou sistema equivalente de contingência, após reiterados prejuízos, configura culpa concorrente, autorizando a redução proporcional da indenização por danos materiais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 405, 422 e 945; CPC, art. 85, § 14; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 140, § 3º; Súmula 43/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.109.303, Rel. Min. Luiz Fux, j. 04.06.2009; TJES, AC nº 0002228-13.2019.8.08.0024, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 21.09.2023; TJES, AC nº 0000024-10.2020.8.08.0008, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 1ª Câmara Cível, j. 24.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
ANTONIO VENTURINI
, contra a r. sentença (ID 73074846) prolatada pelo juízo da 1ª Vara de Domingos Martins/ES, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais ajuizada em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.,
julgou improcedentes os pedidos autorais de indenização por danos materiais decorrentes de queda de energia que levou à morte de milhares de aves em sua granja.

Em suas razões recursais (ID 77554728), o apelante sustenta, em síntese: que
(i)
a concessionária possui responsabilidade objetiva pela falha na prestação do serviço essencial;
(ii)
a interrupção por mais de 5 horas configura falha grave;
(iii)
não pode ser culpabilizado pela ausência de medidas preventivas, como a instalação de geradores de energia, uma vez que o risco da atividade não pode ser transferido integralmente ao consumidor; e
(iv)
não há qualquer excludente de responsabilidade da concessionária. Pleiteia, portanto, pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões apresentadas pela apelada (ID 79207063), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
ANTONIO VENTURINI
, contra a r. sentença (ID 73074846) prolatada pelo juízo da 1ª Vara de Domingos Martins/ES, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais ajuizada em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.,
julgou improcedentes os pedidos autorais de indenização por danos materiais decorrentes de queda de energia que levou à morte de milhares de aves em sua granja.

Em suas razões recursais (ID 77554728), o apelante sustenta, em síntese: que
(i)
a concessionária possui responsabilidade objetiva pela falha na prestação do serviço essencial;
(ii)
a interrupção por mais de 5 horas configura falha grave;
(iii)
não pode ser culpabilizado pela ausência de medidas preventivas, como a instalação de geradores de energia, uma vez que o risco da atividade não pode ser transferido integralmente ao consumidor; e
(iv)
não há qualquer excludente de responsabilidade da concessionária. Pleiteia, portanto, pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões apresentadas pela apelada (ID 79207063), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Na origem, o autor, que exerce a atividade de avicultura, ajuizou a demanda alegando que, no dia 29 de novembro de 2021, sua propriedade rural sofreu interrupção no fornecimento de energia elétrica pelo período compreendido entre 10h20 e 16h50. Sustentou que, em decorrência do forte calor e da paralisação dos equipamentos de ventilação dos galpões, ocorreu a morte de 3.437 (três mil, quatrocentos e trinta e sete) frangos, gerando um prejuízo material calculado em R$ 68.568,15.

A sentença recorrida fundamentou a improcedência do pleito no reconhecimento de excludente de responsabilidade por força maior, consistente em descarga atmosférica que atingiu a rede elétrica, bem como na culpa exclusiva do consumidor, o qual, exercendo atividade de risco e sendo litigante habitual em demandas idênticas, deixou de adotar as cautelas necessárias, como a instalação de geradores.

A controvérsia cinge-se a definir a responsabilidade civil pelos danos decorrentes da morte de aves após interrupção de energia causada por descarga atmosférica, sopesando o risco da atividade da concessionária e o dever de cautela do produtor rural.

I – DA RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA

De plano, cumpre registrar que a apelada, na qualidade de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

A responsabilidade civil da concessionária, sob a ótica da Teoria do Risco Administrativo, prescinde da comprovação de culpa, bastando a demonstração do ato ilícito (falha na prestação do serviço), do dano e do nexo de causalidade, somente sendo elidida mediante a comprovação de excludentes, como a culpa exclusiva da vítima ou força maior.

No caso em apreço, restou incontroverso que houve a interrupção do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do autor no dia 29/11/2021 por mais de cinco horas, fato admitido pela própria ré em sua contestação (ID 16254182), que atribuiu a ocorrência à queima de componentes da rede (elo fusível) provocada por descarga atmosférica.

Ocorre que, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, inclusive no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça,
as intempéries climáticas, como chuvas fortes e descargas atmosféricas, são eventos previsíveis e inserem-se no risco da própria atividade de distribuição de energia elétrica
,
caracterizando-se como fortuito interno.

Sendo assim, não configuram força maior apta a romper o nexo de causalidade em favor das concessionárias de energia
, nos termos do art. 140, §3º, da Resolução 414/2010 da ANEEL, então vigente, que estabelece que não se caracteriza como descontinuidade do serviço a interrupção causada por caso fortuito ou força maior.

A respeito, vejamos (destaquei):

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DANOS DECORRENTES DE QUEDA DE RAIO NA REDE ELÉTRICA. RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO.
NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. DEVER DE REPARAR IDENTIFICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do e. STJ, “[...]a responsabilidade objetiva independe da apuração de culpa ou dolo, ou seja, basta estar configurada a existência do dano, da ação ou omissão e do nexo de causalidade entre ambos" (Resp 1109303, rel. Min. Luiz Fux, j. 4.6.09). 2. No caso em apreço, conforme ressaltado na sentença impugnada, restou demonstrado que
uma tempestade provocou uma queda de raio causando danos nos equipamentos do autor, o que é suficiente para evidenciar a ocorrência de nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e os danos
cujos custos foram parcialmente adimplidos pela seguradora recorrida. 3. Afinal, reconhece a jurisprudência pátria que “[...]
As descargas atmosféricas (raios) não são fatos imprevisíveis aos serviços de distribuição de energia, bem como é evitável a sobrecarga de energia na rede elétrica em decorrência de tais fatos, os quais se relacionam com os riscos inerentes à atividade prestada.
[...]” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.254882-0/001, Relator(a): Des.(a) Jair Varão , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/07/2022, publicação da súmula em 13/07/2022) (g.n.) 4. Apelação conhecida e provida, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de reparação pelos danos materiais experimentados pela parte autora, cujo montante será apurado em liquidação de sentença. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0002228-13.2019.8.08.0024, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 21/09/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – NÃO CONFIGURADA – MÉRITO – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA – DIREITO DE REGRESSO - DANO MATERIAL – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –
OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO A EQUIPAMENTO SEGURADO – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE
– DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de inobservância ao princípio da dialeticidade, uma vez que a Apelada impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida . 2. Em se tratando de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, sua responsabilidade é objetiva, como dispõe o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 3. O nexo causal pode ser demonstrado a partir da análise do acervo probatório, enquanto as alegações da Apelante não encontram respaldo documental . 4.
As tempestades não se configuram como caso fortuito ou força maior nos casos de danos atribuídos a concessionárias de fornecimento de energia elétrica, por serem eventos inerentes ao risco da exploração dessa atividade econômica.
5. O requerimento administrativo não é essencial à configuração do interesse de agir nos casos de ação regressiva . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000024-10.2020.8.08.0008, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Julgamento em 24/04/2024)

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO . SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS. DANOS MATERIAIS A EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. NEXO CAUSAL COMPROVADO . INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação cível interposta contra sentença que, em ação regressiva ajuizada por seguradora, condenou a concessionária de energia elétrica ao ressarcimento de R$ 14.728,48, corrigidos monetariamente, pela queima de equipamentos em unidade consumidora, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; e (ii) analisar a existência de responsabilidade civil da concessionária de energia pelos danos causados a equipamentos da unidade consumidora, diante dos documentos apresentados e das alegações de inexistência de nexo causal ou de excludentes de responsabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa, pois foi requerido expressamente pela própria apelante . O art. 355, I, do CPC, autoriza o julgamento quando não há necessidade de outras provas, e o ônus de comprovar a inexistência de falha no serviço cabia à apelante, que não se desincumbiu. 4.
A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica é objetiva,
nos termos do art . 37, § 6º, da CF/88 e do art. 25, caput, da Lei nº 8.987/95,
sendo suficiente para sua configuração a comprovação do dano e do nexo causal, salvo excludentes, que não foram demonstradas no caso.
5 . Documentos técnicos apresentados pela seguradora, incluindo laudos e relatórios que apontam a oscilação de energia como causa dos danos, possuem idoneidade e presunção de veracidade, sendo insuficientes as alegações genéricas da apelante de inexistência de registros em seus sistemas. 6.
Descargas atmosféricas, frequentemente alegadas como fator excludente, são previsíveis e mitigáveis por medidas técnicas adequadas, não configurando caso fortuito.
7 . A sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado está amparada no art. 786 do Código Civil e na Súmula nº 188 do STF, sendo legítima a aplicação do CDC ao caso, dado o caráter consumerista da relação entre o segurado e a concessionária. 8. É prescindível o prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de ação regressiva pela seguradora . IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por oscilações de energia elétrica, independentemente de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo causal . Descargas atmosféricas e outros eventos previsíveis não configuram excludentes de responsabilidade, salvo prova de caso fortuito ou força maior efetivamente demonstrada.
A seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado, está legitimada a propor ação regressiva contra a concessionária responsável pelos danos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts . 349, 786; Lei nº 8.987/95, art. 25, caput; CPC, arts. 1 .010, III, e 355, I; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 210; Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021, art. 620. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação nº 5018570-09 .2022.8.08.0024, Rel . Des. Raphael Americano Câmara, j. 19/12/2023; TJES, Apelação nº 5025646-21.2021 .8.08.0024, Rel. Des . Jaime Ferreira Abreu, j. 19/02/2024; TJES, Apelação nº 5001298-18.2021.8 .08.0030, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j . 22/02/2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50388024220228080024, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível, Julg: 19/12/2024).

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS. SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DESCARGA ATMOSFÉRICA. DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS.
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento de danos movida por seguradora em face de concessionária de energia elétrica, condenando-a ao pagamento de R$11.199,10, valor referente à indenização paga a empresa segurada por prejuízos causados em equipamentos em razão de descarga elétrica ocorrida em 19/09/2016. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica, especialmente a existência de dano e nexo de causalidade, e se houve comprovação de excludente de responsabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ estabelece que a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo causal, nos termos do art. 37, § 6º da CF/1988. 4. A seguradora demonstrou a existência dos danos por meio de aviso de sinistro e laudo técnico que atestaram prejuízos causados por descarga elétrica em equipamentos da empresa segurada. 5
. A concessionária não produziu prova técnica que afastasse o nexo causal, tampouco comprovou a ocorrência de caso fortuito ou força maior.
6. O TJES possui jurisprudência consolidada no sentido de que
descargas atmosféricas não caracterizam, por si só, caso fortuito, uma vez que são previsíveis e mitigáveis por medidas técnicas adequadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de oscilações na rede, desde que comprovados o dano e o nexo causal. 2.
Descargas atmosféricas não configuram, por si sós, causa excludente de responsabilidade, por serem previsíveis e mitigáveis.
3. A ausência de prova técnica contrária impede a descaracterização do nexo causal em ações de ressarcimento promovidas por seguradoras sub-rogadas. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14, §3º e 22; CPC/2015, art. 373. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.337.558/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 07.02.2019, DJe 20.02.2019; TJES, AC nº 50388024220228080024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 3ª Câmara Cível, j. 19.12.2024; TJES, AC nº 0017121-72.2020.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, 1ª Câmara Cível, j. 26.10.2023; TJES, AC nº 5028753-73.2021.8.08.0024, Rel. Des. Jaime Ferreira Abreu, 4ª Câmara Cível, j. 11.09.2023. (AC 0005765-56.2019.8.08.0011, Relator: Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Julgado em 03/10/2025).

Assim, fato é que, ao assumir a prestação de um serviço público essencial, a concessionária tem o dever de manter a rede elétrica protegida e apta a suportar as condições climáticas ordinárias, bem como de atuar com eficiência para prevenir ou mitigar os efeitos de tais ocorrências.

Portanto, a interrupção do serviço, ainda que deflagrada por fenômeno da natureza, configura falha na prestação do serviço, estabelecendo o liame causal com os prejuízos suportados pela parte autora e ensejando o dever de indenizá-la pelos danos sofridos.

II – DA RESPONSABILIDADE DO EMPREENDEDOR E DA CULPA CONCORRENTE

Apesar do exposto, a análise da responsabilidade civil não pode se limitar à conduta da prestadora do serviço, devendo-se perquirir também o comportamento da vítima frente ao evento danoso, especialmente à luz do princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) e do dever anexo de mitigar o próprio prejuízo (
duty to mitigate the loss
).

No caso dos autos, o autor exerce a atividade de avicultura em escala comercial, a qual é notoriamente caracterizada pelo alto risco biológico e pela dependência vital de climatização artificial ininterrupta para a sobrevivência das aves, que são confinadas em grande número nos galpões.

Ora, quem se propõe a explorar economicamente tal atividade deve estar ciente de que o fornecimento de energia elétrica, por sua natureza, está sujeito a interrupções, sejam elas acidentais, programadas ou decorrentes de fatores externos, não sendo possível garantir uma continuidade absoluta e infalível em tempo integral, mormente em áreas rurais. Em outras palavras, eventuais quedas no fornecimento de energia elétrica causada por tempestades e raios são igualmente previsíveis para a concessionária e para o empreendedor.

Nesse cenário, verifica-se que o autor deixou de dotar a propriedade em questão (“Sítio das Águas II”) de um sistema de contingência, como geradores de energia, que pudesse suprir a demanda em momentos de crise. A ausência destes sistemas,
em uma atividade que não tolera a falta de eletricidade por poucas horas sem que ocorra a morte massiva dos animais,
configura uma conduta negligente por parte do produtor rural.

A respeito, o autor, em seu depoimento pessoal prestado em audiência (ID 16254448), confessou que possui geradores instalados em outras de suas propriedades, reconhecendo expressamente que tal medida é fundamental, mas que não os possui em todas as propriedades, inclusive no Sítio das Águas II, local onde ocorreram os fatos narrados na inicial.

Ademais, a análise dos registros forenses revela que este não é um caso isolado: o autor figura como litigante em diversas ações contra a mesma concessionária, envolvendo eventos similares ocorridos em datas e propriedades distintas.

Conforme apontado pelo magistrado sentenciante, o apelante figura em pelo menos 09 (nove) processos distintos contra a EDP que versam sobre a morte de aves por interrupção de energia em suas diversas propriedades rurais. Vejamos tabela ilustrativa:

Número do processo

Propriedade

Data do evento

Tempo aproximado sem energia

Quantidade de aves mortas

Valor do prejuízo

5000165-14.2020.8.08.0017 e 5000164-29.2020.8.08.0017 (mesmo evento)

Sítio Victor Hugo I e Sítio Victor Hugo II

31/01/2020

05h

5.780 + 627

R$ 41.800,00 + R$ 4.702,50

5000167-81.2020.8.08.0017

Sítio Granja Walkyria Parajú

20/02/2020

05h

650

R$ 7.312,50

5000166-96.2020.8.08.0017 e 5000281-15.2023.8.08.0017 (mesmo evento)

Sítio das Águas

03/04/2020

09h

2.700

R$ 15.187,50

5000190-56.2022.8.08.0017

Sítio das Águas

01/01/2021

03h

25.728

R$ 320.442,24

5000262-43.2022.8.08.0017

Sítio das Pedras

17/02/2021

05h30min

100

R$ 2.006,00

5000185-34.2022.8.08.0017 (estes autos)

Sítio das Águas II

29/11/2021

05h30min

3.437

R$ 68.568,15

5000261-58.2022.8.08.0017

Granja em Chapéu, Domingos Martins

28/12/2021

08h40min

1.567

R$ 21.546,25

Depreende-se de tais dados que a interrupção de energia durante várias horas e a consequente mortandade de frangos não foi um evento isolado ou surpreendente para o autor, mas sim
um risco conhecido, previsível e recorrente.

Além destas demandas, identifiquei a ação nº 5000184-49.2022.8.08.0017, que pleiteia especificamente o ressarcimento de combustível gasto pelo gerador de energia daquela propriedade (“Incubatório Pérola”) durante período prolongado sem fornecimento de energia elétrica. Assim, constata-se que o autor explora atividade avícola em ao menos 08 (oito) propriedades distintas e, dentre estas, apenas uma possui sistema alternativo de energia, embora esteja plenamente ciente da possibilidade de interrupção repentina do serviço em qualquer um dos sítios.

Ora, considerando que o empreendedor
(i)
está ciente dos riscos do negócio;
(ii)
conhece a solução técnica adequada;
(iii)
já sofreu o mesmo tipo de prejuízo reiteradamente; e que
(iv)
os danos sofridos em muito ultrapassam os custos médios para a instalação de geradores,
não se justifica a sua inércia na prevenção da morte de milhares de animais sob o seu cuidado.

Fato é, pois, que o Poder Judiciário não pode recompensar o empreendedor que deliberadamente deixa de mitigar o próprio prejuízo, em conduta contrária à boa-fé objetiva, e então opta por ajuizar numerosas ações pleiteando a indenização de danos que poderia ter evitado. Destarte, a total procedência do pedido indenizatório em desfavor da concessionária oneraria indevidamente os cofres públicos e, consequentemente, toda a sociedade.

Diante desse quadro fático, não se mostra razoável imputar a responsabilidade integral pelos prejuízos à concessionária, tampouco isentá-la completamente, visto que o evento danoso resultou da conjugação de duas causas determinantes: a falha no serviço público e a desídia da parte autora na gestão dos riscos de sua atividade empresarial.

Configura-se, portanto, a hipótese de
culpa concorrente,
prevista no art. 945 do Código Civil, segundo o qual “
se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano
”.

A jurisprudência pátria tem adotado esse entendimento em casos análogos, reconhecendo que, embora a concessionária responda pela falha na rede, a indenização deve ser reduzida proporcionalmente quando o produtor rural deixa de adotar as cautelas mínimas necessárias para a preservação de sua atividade, como a instalação de geradores (destaquei):

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INTERRUPÇÃO INJUSTIFICADA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CULPA CONCORRENTE. TEORIA DO DEVER DE MITIGAR O PRÓPRIO PREJUÍZO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. Caso em Exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais, reconhecendo a culpa concorrente entre as partes pelo prejuízo sofrido em decorrência da interrupção do fornecimento de energia. 2. Fatos relevantes:
a apelante alega que a interrupção injustificada de energia resultou na morte por asfixia de inúmeras aves, causadas pela paralisação dos equipamentos de ventilação e exaustão da granja de sua parceira criadora.
Pleiteia a reforma da sentença para reconhecer a culpa integral da ré e indenização total pelos prejuízos. II. Questão em Discussão 3. A questão em discussão consiste em definir se a responsabilidade pelos danos alegados deve ser atribuída integralmente à concessionária de fornecimento de energia, ou se a autora possui culpa concorrente por não adotar medidas mitigatórias, como a instalação de gerador. III. Razões de Decidir 4.
Mantém-se a culpa concorrente, uma vez que a autora, ao exercer atividade que depende de energia contínua, deveria ter adotado medidas para evitar os prejuízos decorrentes de interrupções no fornecimento.
5. A teoria do dever de mitigar o próprio prejuízo exige que ambas as partes adotem medidas para prevenir e minimizar eventuais danos, nos termos do Enunciado 169 do CJF/STJ, aplicável ao caso. IV. Dispositivo e Tese 6. Apelação cível desprovida. Tese de julgamento: "
A teoria do dever de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate the loss) impõe que, em atividades de risco, como a criação de aves, a parte adote medidas mitigatórias para evitar ou minimizar prejuízos decorrentes de interrupções de energia, não cabendo à concessionária arcar int egralmente com os danos.
" Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1.0000.23.078629-5/001, Rel. Domingos Coelho, 12ª Câmara Cível, j. 15.04.2024??. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.459346-3/001, Relator(a): Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/01/2025, publicação da súmula em 04/02/2025)

EMENTA Apelação Cível. Ação indenizatória.
Suspensão do fornecimento de energia. Granjas. Morte de aves. Necessidade de geradores imediatos. Culpa concorrente.
O Ministério da da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, por meio da Instrução normativa n. 56/2007, recomenda como medida preventiva que as granjas devam possuir gerador de energia para manter os sistemas de climatização em funcionamento.
A demora no atendimento pela ENERGISA aliada à ausência de preparo da parte autora em não possuir geradores imediatos suficientes para a falta de energia elétrica por longo período, ou em não comprovar qualquer outra medida de proteção, relação que causou o dano, comprovam o nexo de causalidade que ocasionou a morte das aves.
A responsabilidade objetiva está pautada naquela que foi derivada da prática do ato ilícito. Assim, é cabível responsabilização civil em culpa concorrente quando concomitantemente o autor e a vítima do fato concorrem para o ato. (TJ-RO - APELAÇÃO CÍVEL: 7005004-16.2019.8.22.0010, Relator.: Des. Rowilson Teixeira, Data de Julgamento: 14/11/2023, Gabinete Des. Sansão Saldanha, 1ª Câmara Cível)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE AVES EM GRANJA. LOCALIDADE DE ROCA SALES/RS. DEVER DO AGRICULTOR DE ADOTAR PROVIDÊNCIA PARA EVITAR O DANO. ESPECIFICIDADE DE SUA PRODUÇÃO (AVES PARA O ABATE). NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE GERADOR PRÓPRIO. DUTY TO MITIGATE THE LOSS. "HAND FORMULA". CHEAPEST COST AVOIDER. DANOS MATERIAIS. REDUÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. 1.
Contam-se aos milhares os processos judiciais envolvendo a responsabilidade civil das concessionárias de energia elétrica movidos por produtores agrícolas.
Pretende estes a reparação por perdas da sua produção em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica. Diante do aumento do número de processos judiciais e da elevação das pretensões indenizatórias, impõe-se aprofundar o debate sobre até que ponto é razoável repassar tais custos para as concessionárias diante da alternativa de se exigir que os produtores estejam preparados para tais intempéries, porque seriam previsíveis, já que acontecem todos os anos, adquirindo geradores de energia que possam ser ativados em caso de interrupção da luz. 3. DUTY TO MITIGATE THE LOSS.
Constatando-se que os custos para instalação de um gerador não são elevados, ficando abaixo de boa parte das pretensões indenizatórias apresentadas, é razoável, econômica e juridicamente, exigir-se que os produtores adotem providências para evitar os danos.
Invoca-se, a respeito, a doutrina do "duty to mitigate the loss", que vem tendo boa acolhida doutrinária e jurisprudencial em nosso país, além de ser bastante conhecida no direito comparado, inclusive com consagração normativa internacional. À míngua de legislação específica, tal doutrina coaduna-se perfeitamente como uma das aplicações do princípio (ou cláusula geral) da boa-fé objetiva, dentro de uma visão cooperativa de relacionamento contratual e dentro da função de criação de deveres instrumentais, laterais ou anexos, inerentes à boa-fé objetiva. 4. CHEAPEST COST AVOIDER. Caso se examine a questão sob a ótica da análise econômica do direito, pode-se invocar a doutrina do cheapest cost avoider. Esta doutrina defende a idéia de que um critério objetivo para minimizar perdas e evitar custos consiste em tentar identificar quem é o cheapest cost avoider, ou seja, quem pode evitar o dano a um menor custo. No caso em tela, em sendo inevitáveis as interrupções de energia elétrica, mesmo que por curtos períodos, o produtor rural pode evitar os danos a um custo menor, com a aquisição de gerador no-break. 5. Igualmente é possível a invocação da conhecida "Fórmula de Hand", segundo a qual se pode identificar uma negligência quando o custo para se evitar o dano é inferior ao valor do potencial prejuízo, multiplicado pela probabilidade de que ele venha a ocorrer.
No caso dos produtores rurais, tal custo é relativamente reduzido (instalação de gerador no-break), comparando-se com a previsível ocorrência de prejuízos derivados mesmo de curta interrupção do fornecimento de energia elétrica. 6. A questão em tela não pode ser analisada exclusivamente do ponto de vista individual (justiça corretiva), já que ela necessariamente tem implicações sociais (justiça distributiva), pois o repasse dos custos dos danos do produtor rural individual para a concessionária de energia elétrica, num primeiro momento, acaba repercutindo sobre toda a sociedade, já que no regime capitalista todo e qualquer custo ou prejuízo transforma-se em preço ou tarifa.
Consequentemente, cedo ou tarde, o valor das indenizações redundará em aumento da tarifa a ser pago por toda a sociedade. 7. O novo entendimento desta Câmara restringe-se às hipóteses em que os danos sofridos pelo demandante derivam da interrupção do fornecimento de energia elétrica durante curto período de tempo. Entende-se como aquele que não viola o período admitido pela Resolução Normativa nº 414/2010, da ANEEL, que dispõe como razoável para área urbana o prazo de 24 horas e para zona rural um prazo de 48 horas para o restabelecimento da energia elétrica. Esse prazo poderá ser aumentado para até duas vezes e meia, no entendimento desta Câmara, quando a interrupção se der por comprovado motivo de força maior/caso fortuito, como é o caso de vendavais outros fenômenos atmosféricos de caráter verdadeiramente excepcional. APELAÇÃO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDA. PREJUDICADO O APELO DOS AUTORES.(Apelação Cível, Nº 70071552483, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em: 14-12-2016)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. GRANJA COM MORTANDE DE GRANDE QUANTIDADE DE AVES.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAS POSSIBILIDADE. DANO MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO DENTRO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 176 E 197 DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. FALTA DE GERADOR PARA ATIVIDADE ESSENCIAL. CULPA CONCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.1. Narra a parte autora que no dia 19/01/2019 houve uma queda de energia em seu imóvel, a qual perdurou por 18 horas, o que ocasionou a mortandade de aves de sua granja por falta de refrigeração adequada, uma vez que para a conservação da temperatura nos galpões é necessária a utilização de ventilares e exautores, cujo sistema é mantido por eletricidade. Requer o ressarcimento das perdas materiais e indenização por danos morais. Citada a parte ré apresentou contestação, quando nega que houve falta de energia e pondera quanto a impossibilidade da prova negativa e requer a improcedência dos pedidos. O MM Juiz na origem julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a reclamada a ressarcir os prejuízos e danos morais no valor de R$5.000,00. A Reclamada interpôs recurso inominado, quando mantém os mesmos argumentos lançados na peça de defesa e pede improcedência dos pedidos. Nas contrarrazões no evento 23.2. Cumpre gizar que conforme entendimento pacificado no STJ, ?a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor?. (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013). Isso porque sendo a recorrida empresa prestadora de serviço público é obrigada a fornecer serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo e, caso descumpra esta obrigação, responde objetivamente pelos danos causados, independentemente de culpa, pressupondo apenas a demonstração do ato imputado, o dano e o nexo causal, a teor do que dispõe o artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal.3. O caso em análise reside em saber se a interrupção no fornecimento de energia elétrica na granja do Reclamante acarreta danos materiais e morais. [...]
Também, cumpre ressaltar que o reclamante concorreu para a mortandade das aves, uma vez que a par de manter atividade que exige energia elétrica diuturnamente, não se dignou em providenciar um gerador para fins de dar cobertura para as falhas da energia elétrica.
É de todo impossível como muito bem pontuou a reclamante impedir que falhas de energia aconteçam, mesmo que a manutenção da rede seja uma constante. Por outro lado, o corte de energia foi por período por demais diminuto e inferior aquele estabelecido na Resolução 414/2010 da ANNEL para restabelecimento na zona rural, que é de 48 horas (art. 176) para interrupção indevida e 5 dias (art. 197) para reclamações. Logo, deve-se afastar indenização por danos morais.6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para afastar a condenação em indenização por danos morais.7. Sem condenação em custas e honorários ante ao resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 (TJGO - Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, 5672770-39.2019.8.09.0073, ROZANA FERNANDES CAMAPUM, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, julgado em 05/05/2021 17:31:16)

Assim, sopesando as condutas de ambas as partes, reputo justa e equânime a repartição da responsabilidade na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma.

Quanto ao valor da indenização, o autor comprovou documentalmente nos autos, por meio de laudo técnico veterinário (ID 16254176) e tabelas de preços médios do mercado à época (ID 16254159) não desconstituídos pela ré, que o prejuízo total suportado com a perda das 3.437 aves alcançou o montante de R$ 68.568,15 (sessenta e oito mil, quinhentos e sessenta e oito reais e quinze centavos).

Aplicando-se a redução de metade desse valor em razão da culpa concorrente, o montante devido pela apelada perfaz a quantia de R$ 34.284,07 (trinta e quatro mil, duzentos e oitenta e quatro reais e sete centavos).

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por ANTONIO VENTURINI e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e, reconhecendo a culpa concorrente das partes, julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a apelada ao pagamento de R$ 34.284,07 (trinta e quatro mil, duzentos e oitenta e quatro reais e sete centavos) a título de danos materiais.

Sobre esse valor deverão incidir juros de mora a contar da citação (art. 405/CC), e correção monetária com base no IPCA-E a incidir a partir da data do evento danoso (Súmula 43/STJ).

Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, vedada a compensação, nos termos do art. 85, § 14, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar